Tribunal: TJDFT
Processo: 0755924-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. ASTREINTES NÃO FIXADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pela autora contra sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado a obrigação de internar a autora em LEITO HOSPITALAR COM AVALIAÇÃO EM REUMATOLOGIA, conforme destacado nos laudos médicos juntados aos autos.
2. A recorrente requer seja provido o recurso, reformando a sentença guerreada, para o arbitramento das astreintes em função de descumprimento da ordem judicial.
3. Verifica-se que a decisão ID 247050997 deferiu o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao ente distrital a internação da autora em unidade especialidade em reumatologia, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades e, caso não houvesse vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a internação em nosocômio particular.
4. Contudo, não foi arbitrada multa pelo juízo de origem.
5. A multa diária é um meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, na oportunidade em que exarada, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante. Vale dizer, as astreintes não possuem o caráter indenizatório.
6. Assim, não há falar em multa cominatória retroativa, pois tal pretensão destoa do objetivo primevo do instituto, que, como dito, é meio coercitivo para o cumprimento da obrigação.
7. Outrossim, nos termos do art. 297, parágrafo único e art. 536, do CPC, a imposição de multa com escopo de compelir o cumprimento da obrigação de fazer somente é viável após a comunicação ao réu de seu arbitramento.
8. Por fim, nos termos da Súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
9. Destaca-se que nada impede a fixação de multa cominatória pelo juízo de origem, na fase de cumprimento de sentença, caso entenda tratar-se de medida necessária à satisfação da obrigação.
10. Nesse contexto, não merece reforma a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.